Tribunal: TJPA
Processo: 0014794-23.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014794-23.2011.8.14.0051
APELANTE: WANESSA SOCORRO NAVARRO DE LIMA

APELADO: JOSE RENATO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014794-23.2011.8.14.0051

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: WANESSA SOCORRO NAVARRO DE LIMA

APELADO: JOSÉ RENATO FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVADOS.

1.
A apelante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373 do CPC, que seriam a anterior posse justa, mansa e pacífica do bem, com o exercício de atos inerentes à sua propriedade; ainda o esbulho através da perda da posse;

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 2250357), interposto por
WANESSA SOCORRO NAVARRO DE LIMA,
contra sentença (ID 2250355) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
JOSÉ RENATO FREIRE
, que,
julgou improcedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ônus suspenso em virtude da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega não restar dúvida quanto a sua propriedade, como também sobre a continuidade do esbulho por parte do apelado que se nega a desocupar o imóvel causando-lhe prejuízos, pois precisa morar de aluguel.

Sustenta que o imóvel em questão foi objeto nos autos do processo n° 0015101-74.2011.8.14.0051, de reconhecimento de sociedade entre o ora apelado e a genitora da ora apelante, em que o apelado tentou incluir o referido imóvel na dissolução, mas não conseguiu provar que era fruto da união, apenas que participou da reforma da cozinha, sendo que tais valores foram devidamente divididos entre os conviventes, consoante sentença já inclusa nestes autos.

Aduz presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e acolher o pedido inicial.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 2250357 - Pág. 9).

Autos convertidos de físicos para virtuais (ID 2250358; 2250359).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2251671).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

A sentença recorrida

julgou improcedente o pedido inicial de reintegração de posse e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) determinando a suspensão do ônus em virtude da justiça gratuita.

O entendimento do julgado é de que a autora não logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito, deixando de evidenciar dois requisitos para obter a reintegração de posse, quais sejam, sua posse e o esbulho, pois sequer sabe a data do esbulho ou turbação praticado pelo réu. F
risa, o magistrado
a quo,
que o fato, por si só, de a autora ser proprietária do imóvel, não autoriza a reintegração de posse, visto que propriedade e posse são institutos distintos.

A apelante alega não restar dúvida quanto a sua propriedade do bem, como também sobre a continuidade do esbulho por parte do apelado que se nega a desocupar o imóvel causando-lhe prejuízos, pois precisa morar de aluguel.

Extrai-se, do caderno processual, que a autora/apelante é proprietária do imóvel em litígio, tendo saído para morar em outro lugar em 2005. O réu é ex-companheiro da mãe da apelante. Em ação de dissolução de união estável (proc. nº 0015101-74.2011.8.14.0051), restou sentenciado que o imóvel não poderia fazer parte da meação de bens, por ser de propriedade da ora apelante e não do casal litigante, ficando determinada a restituição do valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao ora apelado como resultado da divisão de bens do casal: automóvel e valor da reforma da cozinha do imóvel ora requerido (ID 2250344 - Pág. 3/15).

Em audiência de instrução, a apelante declarou:

QUE morava no local desde que nasceu; QUE os imóveis pertenciam a seus padrinhos e tios; QUE morou no local desde que nasceu até os 17anos;QUE em virtude questões de estudo passou a morar, com 17 anos, em outra residência mais próxima à escola; QUE ninguém ficou morando na casa; QUE durante três ou quatro anos a casa ficou vazia entre alugueis por um tempo e vazia em outros momentos; QUE deixou a casa em 2005; QUE o requerido se instalou no local que não sabe informar quando ocorreu o esbulho; QUE o requerido está no local até a presente data; QUE o requerido está a aproximadamente há 8 anos no local; QUE quando soube que o réu estava no local ingressou com o pedido de reintegração de posse; QUE a propriedade do imóvel já foi objeto de lide em outro processo tendo sido decidido que a propriedade seria da autora; QUE deveria apenas ocorrer a indenização das benfeitorias; QUE Patrono do requerido: QUE na época da separação do réu e de sua mãe, o requerido também deixou o imóvel;

O apelado:

que está na posse do imóvel desde 1995;QUE nunca deixou o imóvel; QUE não há outro proprietário; QUE não há outro processo decidindo acerca da propriedade; QUE a autora nunca exerceu a posse do local; QUE nunca praticou nenhum anto de esbulho na área; QUE não teve nenhum outro processo envolvendo o referido bem; QUE a autora viveu juntamente com a mãe na residência; QUE na época vivia em união estável com a mãe da autora; QUE chegou a trabalhar em outra cidade; QUE trabalhou por 5 anos fora em trombetas; QUE ficava uma semana em trombetas e outra em Santarém; QUE nunca deixou de trabalhar em jacaréacanga; QUE antes de 2002 trabalhou em jacaréacanga; QUE o imóvel estava registrado em nome da mãe da autora; SEGUNDO o que a mesma dizia, porém o imóvel está no nome da autora; QUE não sabe se houve doação do imóvel.

Cabe frisar a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si.

Quanto à posse enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado, diz o Código Civil de 2002:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Os requisitos para a reintegração de posse, segundo o CPC, são os seguintes:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I- A sua posse;

II- A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- A data da turbação ou do esbulho;

Da análise dos fatos expostos e do acervo probatório, concluo que a controvérsia acerca da posse. Em que pese a autora/apelante comprovar ser a proprietária do imóvel, diante do documento de doação (ID 2250333 - Pág. 16), a qual foi confirmada na ação de dissolução de união estável da sua mãe com o ora apelado, bem como do fato de o apelado encontrar-se morando no imóvel, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar sua posse anterior, o esbulho e respectiva data.

A prova de que estava na posse do imóvel e o esbulho do réu são elementos imprescindíveis para que seja determinada a reintegração requerida pela ora apelante, a qual, segundo consta dos autos, não se encontrava na posse do bem, estando, o apelado morando no imóvel por, pelo menos, 8 (oito) anos, como a própria apelante declarou em juízo. Desse modo, não se pode reintegrar algo cuja integração não existia.

Nesse sentido, expressa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE À AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado. Ausente a prova de suas alegações, impõe-se a improcedência da ação. 2- In casu, em face da do princípio do ônus da prova entre os litigantes, a autora caberia o ônus de provar e o fato constitutivo do seu direito; (art. 373, I do CPC). 3- Ademais, a contrário sensu, aplica-se os ditames do art. 1.210, § 2º, do CC/2002, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. ” Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido

(3227008, 3227008, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2020-06-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.05054648-76, 210.552, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-06)

AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Posse anterior, perdida em virtude de esbulho – Demonstração – Necessidade – Exceção de domínio – Impossibilidade de embasar pedido possessório: –
Não demonstrados os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior, perdida em virtude de esbulho, não há como acolher a ação possessória, quanto mais se embasada no domínio
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001814-21.2016.8.26.0244; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Nesse contexto, não há que se falar em reforma da sentença, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373 do CPC, que seriam a anterior posse justa, mansa e pacífica do bem, com o exercício de atos inerentes à sua propriedade; ainda o esbulho através da perda da posse. J
ulgou corretamente o juízo a quo, ao negar procedência ao pedido de reintegração de posse.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso de apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021